Tribunal: TJMT
Processo: 1026234-19.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026234-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MULTA DO PROCON – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar.

2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
(com pedido de efeito suspensivo)
”,
interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
(com pedido de antecipação dos efeitos da tutela)” n.º 1035395-27.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido liminar pretendido, nos seguintes termos (ID. 130014475 – autos n.º 1035395-27.2023.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
BANCO VOTORANTIM S.A

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à Autora.

Aduz, em apertada síntese, que foi autuada pelo PROCON Estadual (Processo 51.001.001.19.000497), sendo imposta a sanção pecuniária de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão da suposta prática de infrações à legislação consumerista.

Sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida na seara administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da penalidade injustamente aplicada.

Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade da multa aplicada, invoca o princípio da proporcionalidade e objeta sobre o desvio de finalidade das multas.

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Para a concessão da tutela provisória de urgência se mostra necessária a comprovação da evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à Autora.

O cerne da questão posta em litígio é conferir se a aplicação das multas pelo PROCON Estadual contra a empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua competência fiscalizatória.

Em que pese louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37,
caput
da Constituição Federal),
a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade
.

Neste sentido, em análise perfunctória da malha documental acostada aos autos, notadamente pela Carta de Informações Preliminares e pelas decisões proferidas no Processo Administrativo 51.001.001.19.000497 (ID nº 129331994 e seguintes), verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57 –
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
” – Destacamos.

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerado excessiva, fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supradita decisão se encontra perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

No caso posto
sub judice
, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância administrativa.

Com efeito, não houve,
prima facie
, demonstração de que houve qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC
– RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada
”.

(AI, 59420/2010, DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos.

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação gira em torno da análise do
mérito administrativo
, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles profere:

“
O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar.

O professor ensina ainda que “
nos atos vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder
”.

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “
nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder
”.

Desta forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado.

Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada.

Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC.

Com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Sustenta que não houve a prática de qualquer conduta ilícita que justificasse a imposição da multa, especialmente porque foram fornecidos esclarecimentos nos autos, demonstrando a regularidade das contratações e dos refinanciamentos, além da ausência de violação à legislação consumerista.

Argumenta que a falta de suspensão da exigibilidade do crédito em discussão nos autos resulta em consequências severas e onerosas em seu desfavor, uma vez que impede a continuidade plena das atividades, impossibilitando a obtenção da Certidão Negativa de Débito - ou positiva com efeitos de negativa.

Salienta que a providência pleiteada não implica na retirada de recursos do erário, mas sim na solicitação para que o poder público se abstenha de realizar ações voltadas para a expropriação e/ou ônus para quitar o débito em questão, o que poderia prejudicar sua reputação e restringir suas atividades devido a um procedimento administrativo marcado por irregularidades.

Assevera que, no presente caso, a antecipação dos efeitos da tutela, independentemente da realização de depósito em caução, é o único recurso para prevenir danos aos seus direitos, sem que uma parte de seu patrimônio seja indevidamente comprometida.

Consigna, outrossim, que
“(...)
realizou nos autos garantia através de Apólice de Seguro nº 1007500025858, emitida por FATOR SEGURADORA S/A, qual aguarda-se análise do pedido de reconsideração da decisão
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Por todo o exposto, requer seja distribuído, registrado e autuado o presente recurso, para ser remetido à conclusão do D. Desembargador Relator, pugnando para que seja concedido efeito suspensivo até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, do Código de Processo Civil, determinando-se à secretaria que comunique à primeira instância.

Requer-se a intimação da parte Agravada para que, querendo, apresente contraminuta, e, após, seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e deferida a tutela de urgência para que seja imediatamente suspensa a exigibilidade do débito decorrente do procedimento administrativo objeto dessa demanda, enquanto perdurar a discussão acerca da sua legalidade.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
(ID.

200527686).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
(com pedido de efeito suspensivo)
”,
interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
(com pedido de antecipação dos efeitos da tutela)” n.º 1035395-27.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido liminar pretendido (ID. 130014475 – autos n.º 1035395-27.2023.8.11.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.ª edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

No caso em comento
, observa-se que a parte agravante pretende

a suspensão da exigibilidade da multa imposta no processo administrativo n.º 51.001.001.19.000497, devido à ausência de
violação à legislação consumerista, bem como a inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
da sanção imposta.

Como se sabe, o PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo, portanto, a aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípuo do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 5.º, do Decreto n.º 2.181/97, e, também, no artigo 56, parágrafo único, do CDC.

Desse modo, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que, por ora, inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que amparem a pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem, que justifique a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente da multa administrativa.

Além disso, não foi demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida, porquanto da consulta ao processo administrativo (ID’s 129331994, 129331995, 129331996, 129331997, 129331998, 129332000, 129332001, 129332002, 129332003, 129332004, 129332006, 129332009, 129332010, 129332012, 129332014, 129332016 e 129332021), é possível apreender que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram aparentemente respeitados, assim como, em princípio, não se constata vicio na fundamentação ou descompasso no valor fixado em relação aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

À vista disso, é importante ressaltar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público), o que não foi verificado no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus.
É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014)

(N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)”. (grifos nossos)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.
(N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”.(grifos nossos)

Desse modo, ao menos nessa quadra processual, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, a parte agravante aguardar o deslinde da ação principal.

Cumpre mencionar, ainda, que, no caso dos autos, não houve qualquer pronunciamento pelo magistrado de primeiro grau quanto à apólice de seguro garantia apresentada, de modo que, qualquer pronunciamento por este Sodalício, implicaria em verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024